Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. COISA JULGADA MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Coisa julgada. No processo autuado sob o no 0748716-07.2017.8.07.0016, com trânsito em julgado em 03/10/2020, o autor postulou o pagamento da mesma verba relativa ao período 16/05/2014 a 30/08/2016. O julgado foi de improcedência, uma vez que a matéria referente a apreciação da prova é questão de mérito, o que enseja julgado com caráter definitivo. Não é possível reexaminar o acerto do acórdão com trânsito em julgado ante a tese de que há necessidade de prova da utilização de veículo próprio para o exercício da função. Deve prevalecer a estabilidade da coisa julgada. Ausente, pois, omissão, contradição ou obscuridade que ensejo o reexame do acórdão ora impugnado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.